Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001335-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Consórcio, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), JOAO VICTOR COSTA SOARES - CPF: 011.607.151-65 (APELANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO JUDICIAL QUE CONTEMPLA PARCELAS VENCIDAS, ENCARGOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – POSTERIOR CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – DUPLICIDADE –
BIS IN IDEM
– VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos que a purgação da mora foi efetivada mediante depósito judicial que englobou não apenas o débito principal e encargos contratuais, mas também honorários advocatícios e custas processuais, revela-se indevida a subsequente condenação da parte ré ao pagamento das mesmas verbas a título de sucumbência, sob pena de configuração de bis in idem e enriquecimento sem causa.

Impõe-se, assim, a reforma parcial da sentença para afastar a condenação sucumbencial relativamente às verbas já adimplidas, mantidos os demais termos do decisum.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001335-28.2023.8.11.0041

APELANTE:

JOÃO VICTOR COSTA SOARES

APELADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JOÃO VICTOR COSTA SOARES
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, que
julgou procedente
o pedido inicial, ante a purgação da mora, condenando o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que efetuou o depósito judicial do montante necessário à purgação da mora, o qual já contemplava parcelas vencidas, encargos, custas e honorários advocatícios, de modo que a posterior condenação em honorários sucumbenciais configuraria duplicidade de cobrança e violação ao princípio da vedação ao
bis in idem
.

Postula, assim, o provimento do recurso para afastar a condenação sucumbencial e inverter os ônus da sucumbência (Id. 335436873).

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, defendendo a manutenção do
decisum
, ao argumento de que a inadimplência do apelante ensejou o ajuizamento da ação e que a legislação aplicável autoriza a cobrança de custas, despesas e honorários advocatícios, ainda que tenha ocorrido a purgação da mora, razão pela qual subsiste a sucumbência imposta na sentença (Id. 335436875).

Preparo regularmente recolhido, conforme certificado no Id. 339379851.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legalidade da condenação imposta ao apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após a purgação da mora com depósito judicial que contemplou tais verbas.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que o apelante promoveu o depósito judicial no montante de R$343.989,86 (trezentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), valor que englobou parcelas vencidas, juros, multa,
honorários advocatícios
e custas processuais, circunstância comprovada pelo aviso de crédito expedido pela instituição bancária e pela planilha discriminativa juntada aos autos (Id. 335436398).

A documentação acostada evidencia que, além do débito principal, foram incluídos no cálculo da purgação da mora
honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento)
e custas processuais, totalizando o valor depositado judicialmente, o que demonstra o adimplemento integral das obrigações relacionadas ao processo.

Nesse contexto, a manutenção da condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, sem a ressalva de que tais verbas já se encontram quitadas por meio do depósito judicial, revela inequívoca duplicidade de cobrança.

A orientação jurisprudencial consolidada repele a cumulação de encargos de idêntica natureza quando já satisfeitos pelo devedor, sob pena de afronta aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e do
bis in idem
. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA PERDA DO OBJETO. RECURSO DO RÉU. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS PREVIAMENTE ESTIPULADOS EM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA PELA PARTE REQUERIDA, COM DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA, SOB PENA DE BIS IN IDEM.
SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto, e condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sendo que a parte requerida alegou ter realizado depósito para purgar a mora, incluindo os honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o afastamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, em razão da purgação da mora pela parte requerida, que já contemplou a verba honorária no depósito realizado.

III. Razões de decidir

3. A sentença extinguiu a demanda pela perda superveniente do objeto devido à purgação da mora pela parte requerida.

4. O depósito realizado pela parte requerida contemplou o valor da dívida e os honorários advocatícios, o que justifica o afastamento da condenação em honorários de sucumbência.

5. Manter os honorários fixados na sentença configuraria bis in idem, pois a verba honorária já foi quitada com o depósito.

6. Não cabem honorários recursais, pois o recurso foi provido, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 85, §11 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação em honorários de sucumbência.

Tese de julgamento: Nos casos de purgação da mora em ações de busca e apreensão, o depósito do valor correspondente à dívida, incluindo honorários advocatícios, impede a condenação em honorários de sucumbência, evitando o bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; Decreto Lei no 911/1969, art. 3o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível 0002532-95.2019.8.16.0086, Rel. Desembargador Salvatore Antonio Astuti, 1a Câmara Cível, j. 22 .08.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 09.08 .2017; STJ, Resp 1.864.633/RS, Rel. Min. Corte Especial, j. 09.11.2023.

Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que a empresa apelante, após pagar a dívida e os honorários devidos, não deve mais pagar os honorários fixados na sentença anterior, pois já havia quitado essa quantia ao fazer o depósito. A decisão anterior extinguiu o processo sem resolver o mérito porque a empresa purgou a mora, ou seja, regularizou a situação.

Assim, o Tribunal afastou a condenação em honorários para evitar que a empresa pagasse duas vezes pela mesma dívida. Portanto, a sentença foi reformada para não cobrar esses honorários novamente.”
(TJ-PR 00649727620248160014 Londrina, Relator.: rotoli de macedo, Data de Julgamento: 09/09/2025, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PURGA DA MORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DAS PARTES. REFORMA. 1. Requer a apelante ré a anulação da r. sentença, alegando cerceamento de defesa, considerando que requereu a produção de prova pericial contábil, com o propósito de extirpar qualquer dúvida quanto ao montante por ela devido. Requer a parte autora, considerando a purga da mora, a extinção do feito pelo art. 487, III, a, do Código de Processo Civil. 2. Partes que celebraram contrato de locação do imóvel descrito na inicial e parte do inadimplemento fora admitido pela ré em sua contestação, tendo a mesma purgado a mora, apesar de ter questionado o valor total da cobrança indicado pela parte autora. Ausência de cerceamento de defesa pela falta de produção de prova pericial. Eventual excesso de valores na cobrança efetuada pela parte autora que poderá ser apontado pela recorrente na fase de cumprimento de sentença, momento em que a prova pericial contábil poderá ser requerida com vistas a definir os valores corretos a serem executados. Precedente jurisprudencial. 3. Na sentença fora reconhecida a purga da mora pela ré, com a quitação da parte autora, o que enseja a extinção do feito pelo art. 487, III, a, do Código de Processo Civil. 4. Parte ré que depositou nos autos, quando da purga da mora, valores atinentes aos honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do artigo 62, inciso II da Lei 8.245/91, o que foi confirmado pela parte autora na sua réplica.
5. A condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, em relação aos valores já depositados, configura bis in idem, razão pela qual a sentença merece reforma também neste aspecto. 6. Sentença que se reforma, para, reconhecendo a purga da mora, extinguir o feito pelo art. 487, III, a, do Código de Processo Civil e para excluir a condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em relação aos valores já depositados.
7. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08118619720238190208, Relator.: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 19/02/2025, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/02/2025)

Com efeito, se a purgação da mora foi efetivada mediante pagamento que incluiu honorários e despesas processuais, a posterior imposição dessas mesmas verbas a título sucumbencial configura repetição indevida.

Destarte, embora correta a conclusão do juízo singular quanto à procedência do pedido inicial diante da purgação da mora e à imputação da causalidade ao demandado, impõe-se a reforma parcial do decisum para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em relação aos valores já adimplidos, preservando-se apenas a declaração de procedência e demais determinações.

Assim, a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, em relação aos valores já depositados, configura
bis in idem
, razão pela qual a sentença merece reforma também neste aspecto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente o
decisum
e afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais relativamente às verbas já quitadas por ocasião da purgação da mora, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026